Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SEDF - POSTERIOR À SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do adicional de insalubridade relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SEDF, processo 0041439-77.2014.8.07.0018.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (i) legitimidade da agravada-exequente em razão da não comprovação de ser filiada ao Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal - SEDF ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
III – Razões de decidir
4. A filiação da servidora ao Sindicato autor da ação coletiva posteriormente à prolação da sentença coletiva não lhe retira a legitimidade para executar o título nela formado, porquanto o dispositivo da sentença exequenda não limitou os seus efeitos aos filiados na data da propositura da ação de conhecimento.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 823; STJ, AgInt no REsp n. 1.929.606/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022; TJDFT, Acórdão 1936425, 0705217-54.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024; Acórdão 1357157, 07079535020208070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021; Acórdão 1263829, 07203737820198070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020.